Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIAETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte apelante indicou especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos constantes da r. sentença combatida, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ). 2.1. “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF). 2.2. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379/STJ). 2.3. "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação" (Tema 953/STJ).
3. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
4. A Súmula n. 566/STJ preleciona que, nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/07 (30/04/2008), não há ilicitude na cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira.
5. Além de não haver desproporcionalidade no montante pactuado, o pagamento de tarifa de registro do contrato precedeu a efetiva realização do serviço (Tema n. 958/STJ).
6. Apelação conhecida e não provida.